Tribunal: TJSP
Processo: 2288265-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que concedeu a tutela antecipada pleiteada pelo agravado – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de adequação das astreintes – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2288265-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
são
agravados
FLAVIO
CARDOSO (ESPÓLIO) e MARIA DE LIMA CARDOSO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288265-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
2
Agravo de Instrumento: 2288265-96.2019.8.26.0000
Agravante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Agravado: Espólio de Flávio Cardoso
MM. Juiz de Direito Dr. Marcos Frazão Frota
Foro: Dracena 2a Vara Judicial
VOTO No 13827
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que concedeu a tutela
antecipada pleiteada pelo agravado Presentes os requisitos do art.
300 do CPC Necessidade de adequação das astreintes Decisão
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
que lhe move ESPÓLIO DE FLÁVIO CARDOSO, contra r. decisão de fls. 79/81, que
deferiu a tutela de urgência, determinando que a agravante se abstenha: a) de ajuizar ação
de busca e apreensão; b) de cobrar os valores não pagos desde o óbito de Flávio Cardoso;
c) de lançar o nome do autor no rol dos devedores.
Insurge-se a agravante, requerendo a reforma da r. decisão,
com a cassação da tutela antecipada. Alega que já fora ajuizada ação de busca e apreensão.
Sustenta a injustiça da multa por descumprimento, cujo valor entende ser vultoso.
Subsidiariamente, requer dilação do prazo para cumprimento da tutela.
Decisão de fls. 51 indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Intimado, o agravado apresentou contraminuta (fls. 54/60).
Vieram os autos à conclusão.
É o relatório.
Inicialmente, vale consignar que o presente julgado se limita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288265-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
3
a apreciar se é ou não o caso de cassação da tutela antecipada concedida pelo juízo a quo.
Pois bem. A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes
termos:
“(...) Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de
antecipação da tutela de urgência e o faço para determinar
que a parte requerida: a) abstenha-se de efetuar o
ajuizamento de eventual ação de busca e apreensão do
veículo objeto do contrato informado na exordial; b) deixe de
realizar, de forma arbitrária, a inscrição do nome do(a)
autor(a) nos cadastros de pejorativos de crédito; c) bem
como não remete qualquer tipo de aviso de cobrança das
parcelas/prestações vencidas e vincendas, referente ao débito
em discussão nestes autos; sob pena de multa no valor de
R$2.000,00 por descumprimento da ordem, até o limite de R$
30.000,00. (...)”.
Neste sentido, tendo o d. magistrado de primeiro grau se
convencido da verossimilhança das alegações do agravado, consubstanciadas na situação
narrada na petição inicial e comprovadas pelas provas juntadas, havendo o fundado receio
de dano irreparável, não há que se falar em desacerto da r. decisão agravada.
Do mesmo modo, não há que se falar em redução ou
revogação da multa arbitrada, vez que a manutenção da multa é necessária como forma de
coibir o descumprimento do comando judicial. Levando em consideração o porte
econômico da agravante, o montante fixado se mostra adequado e compatível.
O prazo para cumprimento das medidas também se apresenta
razoável, e deve ser mantido.
Contudo, o comando judicial se mostra um tanto confuso,
posto que estabeleceu uma multa para três comportamentos distintos, de modo que o
recurso comporta parcial provimento, para que as astreintes sejam aclaradas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288265-96.2019.8.26.0000 -Voto no 13827
4
O correto, na hipótese dos autos, é fixar as astreintes tal como
pleiteadas na inicial. Assim, deverá a agravante se abster de enviar qualquer tipo de
cobrança, referente a valores supostamente devidos desde o falecimento de Flávio Cardoso,
sob pena de multa de R$500,00, por ato de descumprimento, limitada a R$10.000,00.
Deverá, ainda, se abster de lançar o nome do agravado no rol de inadimplentes, sob os
fundamentos já mencionados, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a
R$10.000,00.
Por fim, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi
distribuída antes da ação de obrigação de fazer, o que, em tese, tornaria a obrigação
impossível. Contudo, como já dito às fls. 51, é possível à instituição financeira requerer a
suspensão da ação de busca e apreensão, ao menos até o deslinde da questão tratada nos
autos subjacentes.
Porém, compulsando os autos da ação de busca e apreensão,
constata-se que o bem já foi apreendido. Portanto, para garantir a eficácia da decisão
objurgada e, ao mesmo tempo, não incorrer em medida injusta, no tocante a este ponto,
concedo à agravante o prazo improrrogável de cinco dias para proceder à devolução do
bem, contados a partir deste julgamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00, contados
a partir do primeiro dia de descumprimento, limitada à R$10.000,00.
Diante das peculiaridades do caso em tela, portanto, é de
rigor a reforma parcial da decisão agravada, nos termos supra.
Por estes fundamentos, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)